Tribunal: TJDFT
Processo: 0735178-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735178-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIRA KLEIN, CLECIO KLEIN AGRAVADO: GLAYDSTON DE ASSIS SILVA, VANESSA GOMES BANDEIRA, IRANY MARIA DA SILVA, CLEVER DE ASSIS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por LIRA KLEIN e outro contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dra. Bianca Fernandes Pieratti, que, em sede de ação de execução de título extrajudicial movida contra GLAYDSTON DE ASSIS SILVA e outros, indeferiu diversos pedidos de medidas executivas formulados pelos exequentes (ID 241494762), rejeitando os embargos de declaração opostos (ID 244074601). Em suas razões recursais (ID 75383868), os exequentes sustentam que a r. decisão agravada inviabiliza a continuidade da execução e a satisfação do crédito no valor de R$ 411.445,11, ao indeferir, sem fundamentação suficiente, medidas executivas atípicas e diligências requeridas para localização de bens dos executados. Alegam que, após tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, requereram a adoção de providências como: penhora da cota-parte dos lucros dos executados; inclusão em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD; inclusão na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB); bloqueio de recebíveis eletrônicos; suspensão de CNH e passaporte; proibição de participação em licitações públicas; e consulta ao COAF. Sustentam que a r. decisão agravada incorre em omissões e contradições, especialmente quanto à penhora de lucros que foi requerida em conformidade com decisão anterior (ID 237183128) e com base no art. 1.026 do Código Civil. Argumentam que a negativa de medidas como a utilização da CNIB, o bloqueio de recebíveis eletrônicos via SISBAJUD e a aplicação de medidas coercitivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, revela interpretação restritiva e desatualizada. Requerem a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, para que sejam deferidos todos os pedidos formulados na petição de ID 240278701, quais sejam: (i) penhora da cota-parte dos lucros dos executados; (ii) inclusão na CNIB; (iii) adoção de medidas coercitivas atípicas (bloqueio de cartões de crédito, suspensão de CNH e passaporte); (iv) bloqueio de recebíveis eletrônicos via SISBAJUD; (v) proibição de participação em licitações públicas; (vi) expedição de ofício ao COAF; e (vii) inclusão em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD. Preparo ao ID 75383457. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. DA PENHORA DA COTA-PARTE DOS LUCROS DOS EXECUTADOS Os agravantes requereram a penhora da parte que couber aos sócios executados nos lucros das sociedades empresariais. Afirmam que o pedido foi específico e fundamentado, solicitando que as empresas fossem intimadas a informar o percentual de participação dos executados, bem como apresentar o balanço patrimonial e a demonstração de resultados, com o objetivo de viabilizar a apuração e a previsão de distribuição de lucros. Observo que o pedido feito ao juízo de origem não foi indeferido de plano, tendo determinado o magistrado que os exequentes apresentassem o balanço patrimonial da empresa no prazo de 15 dias, conforme despacho (id 237183128) que colaciono na íntegra: “Em que pese a literalidade do art. 861 do CPC, é ineficaz a penhora de quotas sociais, por resumir-se em uma anotação nos arquivos na Junta Comercial, onde sequer há movimentação de recursos. Além do mais, por não ser possível saber a situação patrimonial da empresa, na hipótese de acolhimento do pedido o autor poderia receber passivo ao invés do seu crédito. Explico. A cota social representa o ativo e o passivo da pessoa jurídica, seus ônus e seus bônus, de forma que o exequente deverá comprovar nos autos que a sociedade tem patrimônio superior às dívidas, caso pretenda demonstrar a eficiência da penhora de cotas. Caso as dívidas da PJ sejam superiores ao patrimônio, a medida de penhora das cotas será completamente inócua, pois, em caso de venda em leilão, quem haveria de comprar tais cotas? Dessa forma, caso o credor insista na penhora das cotas, deverá comprovar que a cota tem valor econômico, e não apenas isso, pois será necessário trazer aos autos o valor de avaliação de tais cotas, para fins de venda em eventual leilão. Adianto que a avaliação não poderá ser feita por oficial de justiça, eis que demandará conhecimentos técnicos especializados para análise da situação financeira da empresa, de seus bens e suas dívidas. Trata-se de necessária perícia, a ser custeada pelo exequente, nos termos do parágrafo único do art. 870 c/c art. 95, ambos do CPC. Sem essa comprovação não será viável o deferimento de tal penhora. Por outro lado, nos termos do art. 1.026 do Código Civil, o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Veja que a lei civil estabelece duas opções ao credor: a penhora da cota-parte dos lucros, de titularidade do sócio-executado, ou a liquidação das cotas sociais desse sócio. Caso o credor pretenda a penhora dos lucros, deverá juntar aos autos o último balanço da sociedade registrado perante a Junta Comercial, a demonstrar os lucros apurados e a respectiva divisão entre os sócios, na perspectiva de se constatar a existência de resultado positivo, a permitir a ordem de penhora sobre a distribuição futura dos dividendos. No que se refere à liquidação das cotas do sócio-executado, o parágrafo único do art. 1.026 do CC estabelece que, se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado por balanço especial, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação. Dessa forma, a consequência processual de alcance mais efetivo para o exequente seria a liquidação das cotas, fato que fugiria à competência deste Juízo, uma vez que aqui não é o foro competente para processar e julgar dissolução/liquidação de sociedade empresarial. Dessa forma, caso o exequente opte pela liquidação das cotas sociais, este Juízo poderá expedir uma certidão de crédito, nos moldes daquela prevista no art. 828 do CPC, a fim de que o credor promova a respectiva ação de liquidação das cotas do sócio-executado, certidão em que se inscreverá: “para fins de liquidação de cota contra sócio executado”. No entanto, o exequente deverá promover essa nova demanda judicial perante o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, foro competente para processá-la, nos termos da Resolução 23/2010 deste Egrégio TJDFT. Nesse caso, a presente execução será suspensa até a resolução da liquidação e eventual recebimento dos haveres devidos ao sócio-executado, sem prejuízo da continuidade deste feito, caso indicados outros bens à penhora. Ante o exposto, intime-se o exequente para informar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da diligência e suspensão do processo (art. 921, III, do CPC): a) Se insiste no pedido de penhora das cotas sociais, devendo, nesse caso, atender integralmente os requisitos para o deferimento da medida, relativas à demonstração da saúde financeira da empresa executada e ao valor das cotas sociais; b) Se pretende a penhora da cota parte dos lucros do sócio-executado, apresentando o último balanço registrado na Junta Comercial do DF; ou c) Se pretende a liquidação das cotas sociais do executado, ocasião em que deverá juntar planilha atualizada de seu crédito para fins de expedição da certidão de crédito a instruir a demanda perante o Juízo competente. Alternativamente, no mesmo prazo, indique o exequente outros bens passíveis de penhora ou requeira o que entender de direito.” (grifei) Na petição de id 240278701, fl. 03, os exequentes afirmam: “Com vistas a viabilizar a medida, os exequentes comprometem-se a diligenciar no prazo de 15 (quinze) dias a obtenção do balanço patrimonial atualizado, registrado na Junta Comercial, conforme requerido por este juízo.” Não obstante a determinação judicial e o compromisso assumido pelos próprios exequentes, o referido balanço patrimonial não foi juntado aos autos até a presente data. Em razão disso, o juízo indeferiu o pedido de penhora da cota-parte dos lucros dos executados, uma vez que a ordem judicial restou descumprida. Sobre o tema: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS AO CREDOR. PENHORA DE FATURAMENTO. PESSOA JURÍDICA NÃO INTEGRANTE DA LIDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o deferimento da penhora de quotas sociais e da cota-parte dos lucros do sócio/executado à demonstração pelos exequentes da saúde financeira das empresas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir se adequado condicionar o deferimento da penhora de quotas sociais e da cota-parte dos lucros do sócio/executado à demonstração pelos exequentes da saúde financeira da empresa. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta Corte autoriza a penhora de quotas sociais, desde que esgotados os outros meios disponíveis ao credor para a satisfação do crédito. O art. 1.026 do Código Civil estabelece que o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. 4. Segundo o 861 do CPC, havendo a penhora das quotas, incumbe à sociedade apresentar balanço especial, oferecer as quotas aos demais sócios (observando a ordem de preferência) e, não existindo interesse por parte dos sócios não devedores, proceder a liquidação das quotas depositando o valor apurado em juízo. Nessa perspectiva, com base na determinação legal de a sociedade proceder com a avaliação de suas quotas, tem-se, a priori, a impossibilidade de determinar a avaliação por oficial de justiça ou avaliador nomeado pelo juízo. 5. Em que pese seja possível a penhora de percentual de faturamento de empresa como forma de adimplemento de dívidas (art. 835, inc. X, e art. 866, ambos do CPC), tal hipótese só é cabível quando a própria pessoa jurídica integra processo de execução ou quando procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Isso porque, além de a pessoa jurídica não se confundir com as pessoas de seus sócios, associados, instituidores ou administradores (art. 49–A do Código Civil), seu patrimônio é independente, não devendo, portanto, sofrer as consequências econômicas vinculadas aos negócios feitos por estes enquanto pessoas físicas. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 506, 797, 835, 861, 866; CC, art. 49-A e 1.026. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0730756- 47.2021.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 9/2/2022; TJDFT, AGI 0735496-48.2021.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 17/3/2022; TJDFT, AGI 0708629-23.2018.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 5/9/2018; TJDFT, AGI 0702884-57.2021.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12/08/2021; TJDFT, AGI 709640-14.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 29/6/2023; TJDFT, AGI 0740446-66.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 29/3/2023.” (Acórdão 2024891, 0703877-61.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.) Ademais, considerando que o cumprimento da ordem dependia exclusivamente da iniciativa dos credores, aos quais incumbe diligenciar para a satisfação de seu próprio crédito, não poderia o magistrado decidir de forma diversa. Por outro lado, caso o balanço patrimonial venha a ser juntado aos autos, caberá ao juízo de origem proceder à análise das informações apresentadas. Somente após eventual indeferimento é que se justificaria a apreciação da matéria por esta instância superior, sob pena de indevida supressão de instância. Dessa forma, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida quanto a esse ponto, especialmente nesta análise perfunctória, própria da fase processual em que se encontra o feito. DA INCLUSÃO NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), criada e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, tem como objetivo principal receber e divulgar ordens judiciais que determinem a indisponibilidade de bens imóveis de forma ampla. Com a centralização dessas informações, busca-se agilizar o processo de averbação das restrições, prevenindo a dilapidação do patrimônio do devedor e permitindo o rastreamento, em todo o território nacional, da titularidade de imóveis e de outros direitos reais sobre bens imóveis. Entretanto, esse sistema não foi concebido para permitir consultas genéricas sobre indisponibilidades patrimoniais com o intuito de auxiliar credores na localização de bens penhoráveis. Sua função é, exclusivamente, dar efetividade às ordens judiciais de indisponibilidade e garantir maior segurança jurídica às transações imobiliárias e operações de crédito. Nesse sentido, já decidi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. INFOSEG. CNIB. CENSEC. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O INFOSEG é destinado a finalidades de segurança pública e não integra o rol de sistemas autorizados pelo CNJ para pesquisas patrimoniais. 1.1. A CNIB tem como finalidade exclusiva a divulgação de ordens de indisponibilidade de bens imóveis, não sendo apropriada para buscas genéricas de patrimônio com fins de penhora. 1.2. A CENSEC serve ao intercâmbio de informações entre serventias extrajudiciais, não sendo um banco de dados para localização de bens no âmbito judicial. 1.3. O Ministério do Trabalho não tem competência para fornecer dados sobre vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários para satisfazer créditos quirografários comuns. 2. Emerge inapropriado que a parte credora continue realizando pedidos sem demonstrar sua plausibilidade e efetividade, pena de malferir o princípio da colaboração e transformar o Poder Judiciário em substituto da parte para a localização de bens aptos a saldar o débito perseguido. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 2014049, 0714438-47.2025.8.07.0000, de minha relatoria, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) Portanto, não é legítimo desvirtuar a finalidade da CNIB para utilizá-la como ferramenta de pesquisa patrimonial voltada à expropriação de bens. DO BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO, APREENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE DOS EXECUTADOS E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES PÚBLICAS Os agravantes persistem no pedido de suspensão da CNH, apreensão do passaporte, bloqueio dos cartões de crédito e proibição de participação em licitações públicas dos agravados. Não se olvida que a adoção de medidas coercitivas visando o cumprimento de ordem judicial para pagamento de dívidas, como a apreensão da CNH, do passaporte e a proibição de participação em licitações públicas, assim como o bloqueio de cartões de crédito, é admitida pelo Supremo Tribunal Federal, que assenta a necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em face das circunstâncias do caso concreto. Inclusive porque, sabe-se que, por força da regra esposada no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, o Juiz está autorizado a tomar as medidas atípicas para garantir a satisfação do direito do credor em face do devedor. Nessa esteira, entendo que tais medidas constritivas devem ser adotadas somente em situações extremas, ou seja, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. De qualquer sorte, essas deverão guardar pertinência com a obrigação cujo cumprimento se busca assegurar. Na espécie, e em uma análise perfunctória própria do momento processual, as medidas pretendidas pelo credor agravante não possuem qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, e inexiste qualquer evidência de que as medidas postuladas, caso deferidas, possam levar ao adimplemento do débito, não se evidenciando, pois, razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento ineficaz à parte devedora. Neste sentido, o entendimento deste colegiado: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO CNH. MEDIDA INADEQUADA E DESPROPORCIONAL. COAÇÃO REPROVÁVEL. CONTRÁRIA AO ESCOPO EXECUTIVO. 1. O pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a apreensão do passaporte do devedor não se mostram eficazes do ponto de vista patrimonial, visto que atingem, simplesmente, a dignidade do devedor sem cumprir o objetivo de satisfazer o crédito, segundo prevê o art. 139, IV, do CPC. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1738862, 07138873820238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COGNIÇÃO DO AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. EXECUÇÃO. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH DA DEVEDORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVIDADE DA MEDIDA PARA RECEBIMENTO DO CRÉDITO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil permite ao magistrado determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 3. A aplicação dessas medidas excepcionais demanda que o credor demonstre a sua utilidade e efetividade prática na satisfação do crédito, sob pena de configurar mera punição e restrição ao direito de ir e vir do devedor, o que não é a finalidade almejada pela norma. 4. Verificada a ausência de compatibilidade entre a constrição postulada e o resultado prático a ser obtido, configura constrangimento ilegal e abusivo a suspensão de Carteira Nacional de Habilitação com o propósito de forçar o adimplemento de uma obrigação. 5. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e não provido.” (Acórdão 1436486, 07003065320228079000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 21/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E DE PASSAPORTE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE AUTOMÓVEL. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE OCULTAÇÃO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. instrumento interposto contra decisão que, no curso de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de passaporte da parte devedora, bem como a restrição de circulação de veículo de sua propriedade. 2. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento ADI 5941, declarou constitucional o dispositivo do Código de Processo Civil que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, desde que respeitados os artigos 1o, 8o e 805 do ordenamento processual e os direitos fundamentais da pessoa humana, além de observado o exame de proporcionalidade no caso concreto. 4. Na situação em apreço, as suspensões de CNH e passaporte e a restrição de circulação de veículo têm potencial para comprometer o direito de ir e vir da parte devedora, em clara afronta à dignidade da pessoa humana e ao postulado da responsabilidade patrimonial do devedor. Além disso, não guardam relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais e inadequadas à finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. 5. Ademais, com exceção dos veículos com restrição de circulação, não existe indicação de que a devedora possua patrimônio expropriável, haja vista terem sido infrutíferas as tentativas anteriores de localizar bens penhoráveis. Também não há indícios de ação abusiva da executada, como tentativa de ocultação de bens, nem de situação financeira privilegiada. 6. Reforma da decisão que se impõe a fim de afastar as medidas de suspensão da CNH e de passaporte, bem como de restrição de circulação de veículos da devedora/agravante, mantendo-se, em relação à última, a restrição de transferência. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1745600, 07118183320238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH, APREENSÃO DO PASSAPORTE E CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDA DESARRAZOADA. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (...) 3. A adoção de medidas executivas atípicas, previstas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, tais como bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão/suspensão de passaporte e cancelamento de cartão de crédito, revela-se descabida e desproporcional quando o exequente não demonstra a pertinência do emprego de tais instrumentos com o fato de não alcançar o crédito que lhe é de direito. (...) 5. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, não deve haver o acolhimento dos embargos opostos. 6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (Acórdão 1293337, 07178924520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, IV, DO CPC. PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES PÚBLICAS. REQUISITOS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de adoção de medida coercitiva atípica, consistente em proibição de participação da empresa devedora em licitações públicas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o credor demonstrou o preenchimento dos requisitos para a adoção de medida atípica de proibição de participação em licitações públicas que postulou em desfavor da empresa devedora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza que o magistrado determine medidas coercitivas atípicas para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. 4. A adoção dessas medidas deve ser avaliada de forma casuística, mediante decisão devidamente motivada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Na hipótese, os meios legais ordinários postos à disposição do credor para buscar a satisfação do crédito ainda não restariam exauridos, dado que a empresa devedora possuiria contrato ativo com a administração pública, pelo qual auferira rendimentos, o que torna inviável a adoção da medida coercitiva vindicada com amparo no art. 139, IV, do CPC. 6. Ademais, não se vislumbra utilidade na sua adoção, dado que se cuida de empresa de prestação de serviços que se dedica a explorar contratos com a Administração Pública, de modo que a proibição de participação em licitação poderia resultar na sua ruína, impedindo-a de obter recursos financeiros, o que deporia contra o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo assim razoável, mesmo porque tornaria definitivo seu inadimplemento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A adoção de medidas atípicas demanda a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, e 805. Jurisprudência relevante citada: STF: ADI no 5941/DF. TJDFT: Acórdão 1895546, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, j. 17/07/2024; Acórdão 1937857, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, j. 23/10/2024.” (Acórdão 2017098, 0711760-59.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 15/07/2025.) Além do mais, as medidas pleiteadas são abusivas no caso concreto, pois direcionadas a restringir direitos individuais de pessoa física, de modo a refletir em âmbito diverso do patrimonial. DO BLOQUEIO DE RECEBÍVEIS ELETRÔNICOS VIA CONVÊNIO SISBAJUD EM PLATAFORMAS DE PAGAMENTO DIGITAL Os agravantes requerem o bloqueio de valores e créditos vinculados aos executados em plataformas de pagamento digital, tais como PagSeguro, Mercado Pago, Stone, GetNet, iFood Pay, PicPay, entre outras similares. Alegam que a economia contemporânea opera com novas formas de ativos, sendo os recebíveis eletrônicos uma realidade consolidada entre empresários e prestadores de serviços. Nesse contexto, sustentam que tais ativos devem ser alcançados pelas medidas constritivas judiciais. Contudo, é importante destacar que o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, em sua configuração atual, já contempla a possibilidade de rastreamento e bloqueio de ativos não apenas em contas bancárias tradicionais, mas também em contas de pagamento digital. A pesquisa convencional realizada por meio do SISBAJUD abarca as plataformas digitais das fintechs, as quais, em sua maioria, são consideradas instituições financeiras e integram o Sistema Financeiro Nacional, conforme disposto nos artigos 3o e 7o da Resolução no 4.656, de 26 de abril de 2018, do Banco Central do Brasil, bem como no Acordo de Cooperação Técnica no 041/2019, firmado entre o CNJ, o BACEN e a PGFN (item 3.2.4). Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – FINTECHS. DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA REALIZADA PELO NOVO SISTEMA SISBAJUD QUE ABRANGE AS FINTECHS – INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIGITAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão proferida pelo 2° Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu a expedição de ofícios às Fintechs (Nubank, PagSeguros, Banco Inter, Banco Original, Banco BS2 e PicPay) para fins de penhora de ativos financeiros de titularidade dos agravados, até o limite do débito, apontado em R$ 38.504,00 (trinta e oito mil e quinhentos e quatro reais), no âmbito dos autos no 0736736-29.2018.8.07.0016. 2. Recurso cabível e tempestivo. Dispensado preparo ante a concessão do benefício da justiça gratuita (ID 36102439). 3. Na via do presente recurso, pugnou pela antecipação da tutela recursal para que fosse determinada a expedição de ofícios às Fintechs (Nubank, PagSeguros, Banco Inter, Banco Original, Banco BS2 e PicPay), com a finalidade de penhora dos ativos financeiros em nome dos agravados até o limite do valor do débito atualizado. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada. 4. Foi deferido parcialmente o pedido em sede de antecipação de tutela, suspendendo a eficácia da decisão agravada, até a resolução da controvérsia em sede recursal (art. 1019, I, do CPC), e determinando que fosse procedida pesquisa por meio do novo sistema SisbaJud, para a tentativa de localização de ativos financeiros de titularidade dos agravados. (decisão ID 36102439). 5. Na oportunidade, fundamentou-se o deferimento, parcial, da medida liminar nos seguintes termos: “[...] Observo que a medida liminar pretendida no âmbito do presente agravo de instrumento preenche os requisitos previstos nos arts. 300 e 1.019, I, do CPC. A probabilidade do direito e o risco de dano se encontram presentes, posto que há valores pendentes de execução, sendo o agravante o titular do crédito inadimplido pelos agravos há anos, cujo alcance pode ser obtido por meio da consulta ao SisbaJud, cuja pesquisa deve ser deferida. O perigo do dano é demonstrado conquanto a espera já se arrasta injustificadamente, sem a colaboração dos devedores, sendo que a determinação de arquivamento dos autos frustra a possibilidade de resolução da demanda [...]”. 6. A expressão fintechs designa as empresas criadas com o intuito de atuar no mercado financeiro, por meio de tecnologias, tais como Pagseguro Internet S/A, Nu Pagamentos S.A, Banco Inter, Getnet, Next etc, ou seja, são empresas que prestam serviços financeiros em plataformas e processos baseados exclusivamente em tecnologia. 7. Da análise dos autos verifico ser desnecessária a expedição de ofício, posto que a pesquisa convencional pelo novo sistema SISBAJUD abarca a plataforma digital das fintechs, as quais, em sua maior parte, são consideradas instituições financeiras e integram o Sistema Financeiro Nacional (artigos 3o e 7o da Resolução no 4.656, de 26.04.2018, do Banco Central do Brasil e Acordo de Cooperação Técnica 041/2019, firmado entre o CNJ, o BACEN e a PGFN - item 3.2.4). 8. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, confirmo a decisão de ID 36102439 e dou provimento, em parte, ao presente Agravo de Instrumento. 9. Agravo de Instrumento conhecido e provido, em parte. Decisão reformada para confirmar que se proceda a pesquisa junto ao novo sistema SisbaJud, para a tentativa de localização de ativos financeiros de titularidade dos agravados. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1440773, 0700863-40.2022.8.07.9000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/07/2022, publicado no DJe: 16/08/2022.) Nos autos de origem, verifica-se que a última diligência via SISBAJUD foi realizada em maio de 2025, conforme o ID 234520276 dos autos de origem, sendo certo que o sistema já realiza a busca por meio das plataformas digitais mencionadas. Dessa forma, o pedido de bloqueio específico de recebíveis eletrônicos via SISBAJUD em plataformas de pagamento digital revela-seinútil, uma vez que tal diligência já foi efetivada, abrangendo os ativos eventualmente existentes nessas instituições. Assim, diante da atual abrangência do SISBAJUD e da diligência já realizada, não há justificativa para nova ordem de bloqueio, devendo o pedido ser indeferido por ausência de utilidade prática e por configurar repetição de medida já adotada. DA CONSULTA AO COAF O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), criado pela Lei no 9.613/98, é órgão administrativo vinculado ao Ministério da Fazenda e com autonomia técnica e operacional, cuja principal atribuição é produzir e gerir inteligência financeira para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. Ele recebe informações sensíveis sobre operações financeiras de pessoas físicas e jurídicas obrigadas pela legislação quando há a suspeita de cometimento de algum dos crimes acima elencados e, após análise individualizada, o COAF elabora o Relatório de Inteligência Financeira (RIF), destinado às autoridades competentes a fim de subsidiar eventuais procedimentos investigativos. Assim, a atribuição desenvolvida pelo COAF se insere no âmbito das atividades de natureza penal persecutória, de maneira que a expedição de ofício ao COAF, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível, se revela incabível. Nesse sentido, já dispôs o STJ pela “Impossibilidade de determinar, mesmo após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, consulta ao SIMBA ou expedição de ofício ao COAF, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível.12. Medida que representa verdadeiro desvirtuamento das atribuições e finalidades do Conselho e do Sistema, os quais têm atribuições importantíssimas e imprescindíveis no combate à criminalidade no cenário nacional, configurando-se, pois, deturpação a sua utilização para finalidades eminentemente particulares de obtenção e ressarcimento de crédito. (STJ - REsp: 2043328 SP 2022/0316225-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023) Igualmente nesse sentido, já decidiu esse egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS DESTINADAS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CONSULTA AO SNIPER. EXERCÍCIO DA RECONSIDERAÇÃO. INCLUSÃO DE RESTRIÇÕES DE CIRCULAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO APENAS EM PARTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO COAF. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. EXACERBAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. INUTILIDADE PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Em relação ao pedido de consulta ao SNIPER e pedido de penhora dos automóveis o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade. 1.1 O pedido de consulta ao SNIPER fora objeto de reconsideração pelo Juízo a quo, fulminando o interesse recursal quanto ao ponto. 1.2 No que tange ao pedido de penhora, as razões de recorrer trazem pleito distinto daquele que fora formulado originariamente, em inovação recursal. 2. A expedição de ofício ao COAF para elaboração de relatório de inteligência financeira é de questionável utilidade, uma vez que a identificação de pessoas físicas ou jurídicas nas relações financeiras não ensejaria a automática possibilidade de penhora dos bens e valores eventualmente identificados. 2.1 O RIF se trata de documento produzido no combate aos crimes de ordem financeira, e embora o seu uso possa eventualmente contribuir para a localização de ativos, após a apuração em sede de investigação na esfera penal, não é possível seu deferimento por força do Princípio da Cooperação em sede de cumprimento de sentença. 3. A expedição de ofício ao Banco Bradesco para obter informações quanto ao contrato de arrendamento mercantil em nome das agravadas é inútil ao deslinde do cumprimento de sentença. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.” (Acórdão 1859031, 0752998-29.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2024, publicado no DJe: 17/05/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA AOS SISTEMAS SREI, CENSEC, CNIB, SIMBA, DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS E PREVJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DO AGRAVADO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza em todos os cartórios do país disponível na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC)não é de acesso restrito. De acordo com as informações constante na página eletrônica do CENSEC (https://censec.org.br/)é possível ter acesso às consultas, que são públicas, que são: “busca testamento” (informações sobre existência de testamento), “consulta CESDI” (consulta livre aos atos de escrituras de separações, divórcios e inventários), “consulta DAV” (consulta livre de atos de escrituras de diretivas antecipadas de vontade). 1.1. Portanto, a diligência requerida pode ser realizada pela parte sem a intervenção do Poder Judiciário. 2. SREIé uma ferramenta que registra informações dos ofícios de registro de imóveis, oferecendo diversos serviços on-line como pedido de certidões, visualização eletrônica da matrícula do imóvel, pesquisa de bens que permite a busca por CPF ou CNPJ para detectar bens imóveis registrados, entre outros. Tais informações podem ser acessada pelo Banco credor junto ao ONR - Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (https://www.registrodeimoveis.org.br/), mediante ao pagamento dos emolumentos exigidos, sem necessidade de qualquer interferência do poder judiciário. 3. CNIB e sua base de dados não tem como finalidade precípua a localização de bens passíveis de contrições em execuções. Contudo, como o sistema reúne diversas informações sobre bens imóveis e tem abrangência nacional, afigura-se possível sua utilização como meio de pesquisa para localizar bens da parte executada, visando a dar maior efetividade à execução, uma vez que poderá demonstrar a existência de patrimônio do devedor não localizado nas consultas realizadas por meios típicos no processo. 3.1. Embora seja ferramenta hábil à pesquisa de bens, a consulta pode ser feita pelo próprio interessado por meio de pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais, sendo desnecessária a intervenção judicial para obtenção dessas informações. 3.2. Deferir a consulta ao CNIB, utilização do sistema de forma gratuita, mediante acesso pelo Magistrado, além de desvirtuar a finalidade do sistema, configuraria isenção dos emolumentos àqueles cujas condições financeiras possibilitem realizar o pagamento prévio pelo serviço cartorário. Destaca-se que o agravante BANCO DO BRASIL não litiga sob o pálio da justiça gratuita e é-lhe plenamente possível promover, por ato próprio, a consulta requerida. 4. “10. Consulta ao SIMBA. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), elaborado pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise da Procuradoria da República (SPPEA/PGR), consubstancia-se em ferramenta digital (software) desenvolvida a fim de permitir o tráfego de dados decorrentes do afastamento judicial do sigilo financeiro entre instituições financeiras e diversos órgãos investigadores.11.Impossibilidade de determinar, mesmo após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, consulta ao SIMBA ou expedição de ofício ao COAF, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível.12. Medida que representa verdadeiro desvirtuamento das atribuições e finalidades do Conselho e do Sistema, os quais têm atribuições importantíssimas e imprescindíveis no combate à criminalidade no cenário nacional, configurando-se, pois, deturpação a sua utilização para finalidades eminentemente particulares de obtenção e ressarcimento de crédito”(STJ – Resp: 2043328 SP 2022/0316225-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/04/2023, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: Dje 20/04/2023). 5. Consulta ao DIMOB(Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias),NAVEJUD(ferramenta que utiliza dados do Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil),MTE-RAIS(registro administrativo do Ministério do Trabalho e Emprego, atual Ministério da Economia, pelo qual possível a verificação de vínculos empregatícios e indicação do empregador mais recente declarados na RAIS - Relação Anual de Informações Sociais) e PREVJUD (o serviço permite ao Judiciário o acesso a informações previdenciárias do cadastro do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS), embora sejam medidas atípicas de localização de bens, possíveis de serem realizadas pelo Poder Judiciário em algumas hipóteses, é certo que o deferimento exige a análise do caso concreto, haja vista que as diligências do ao Poder Judiciário para localização de bens do devedor ostenta caráter complementar. 5.1. Isso porque constitui ônus da parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora em nome do devedor. 5.2. Desse modo, a realização de diligências pelo juízo visando a localização de bens do devedor, à luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo ao credor demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2014363, 0706530-36.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 18/07/2025.) Assim, tal pedido liminar deve ser indeferido por ausência da probabilidade do direito. DA INCLUSÃO DOS EXECUTADOS EM CADASTROS DE INADIMPLENTES (SERASAJUD) No que diz respeito ao pleito de inclusão do nome das partes executadas, ora agravadas, em cadastro de inadimplentes (Serasajud), conforme informações extraídas do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Serasajud é um sistema que “(...) serve para facilitar a tramitação dos ofícios entre os tribunais e a Serasa Experian, através da troca eletrônica de dados, utilizando a certificação digital para mais segurança. Não havendo mais solicitações enviadas em papel, apenas eletrônicas”. O Código de Processo Civil (CPC) inovou no tema e, em atenção à necessidade de trazer novos meios coercitivos para a satisfação do crédito, trouxe no art. 782, § 3o, a possibilidade de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, desde que vindicado pelo exequente. No entanto, "A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pelo Juízo é medida excepcional que consiste numa faculdade do julgador, a ser adotada de forma supletiva quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor fazê-la ou se for beneficiário da justiça gratuita." (Acórdão 1676913, 07370447420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023.). Logo, desprovido da comprovação do insucesso da parte exequente na inscrição do nome do devedor no referido cadastro, o pedido em questão não encontra guarida. Com efeito, nota-se que a r. decisão agravada encontra amparo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, que tem se manifestado no sentido de que a medida estampada no artigo 782, § 3o, do CPC, deve ser adotada tão somente quando o credor demonstrar cabalmente que não possui condições de realizar o cadastramento de forma extrajudicial – uma vez que não se pode atribuir ao Poder Judiciário os custos decorrentes de medida que está ao alcance da própria parte exequente. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SERASAJUD. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. EXCEPCIONALIDADE. ÔNUS DO CREDOR EM DILIGENCIAR EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O SERASAJUD, conforme informações extraídas do site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é sistema que "serve para facilitar a tramitação dos ofícios entre os tribunais e a Serasa Experian, através da troca eletrônica de dados, utilizando a certificação digital para mais segurança." Ou seja, o referido sistema não se presta à identificação ou bloqueio de bens, mas apenas à restrição do nome dos devedores, funcionando como medida coercitiva que visa compelir o devedor ao pagamento a dívida. 2. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, consiste em providência de caráter coercitivo, que, como tal, deve ser adotada com a devida cautela, mediante a avaliação das peculiaridades do caso concreto, sob pena de configurar mera punição e restrição ao direito de crédito do devedor, não sendo esta a finalidade almejada pela norma. 3. A norma que permite a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o do CPC) enuncia, na realidade, uma faculdade do Juízo em assim proceder, devendo a negativação ser realizada pelo exequente, de sorte que, somente em caso de impossibilidade da inscrição, de forma supletiva, cabe ao Juízo determiná-la. (...) Decisão agravada mantida. Recurso não provido.” (Acórdão 1754671, 07248129320238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INFOJUD. SERASAJUD. CCS/BACEN. SNIPER. SREI. (...) A inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes pode ser requerida pelo próprio exequente, sem a intervenção do Poder Judiciário, e o disposto no art. 782, §3o, do CPC representa faculdade conferida ao Magistrado, que poderá deferir a medida, de forma suplementar, quando demonstrada a impossibilidade do credor em fazê-lo (...) VII - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1829297, 07512185420238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BACENJUD. INFOJUD. RENAJUD. ÚLTIMA PESQUISA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. NOVO SISTEMA. SISBAJUD. CONSULTA. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ART. 782, §3o, DO CPC. ÔNUS. CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. PROVA. AUSÊNCIA. INCLUSÃO. REQUERIMENTO AO JUÍZO. FACULDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. (...) Cabe ao credor a inscrição do nome do devedor em cadastros negativos. Ausente a comprovação da impossibilidade da inclusão pelo exequente, o pedido não merece ser acolhido. O art. 782, § 3o, do CPC, enuncia constituir faculdade do juiz a determinação para a incluir o nome do executado em cadastros de inadimplentes. 8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1830044, 07504693720238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. REQUERIMENTO DO CREDOR. ART. 782, § 3o, DO CPC. ATUAÇÃO SUPLETIVA DO MAGISTRADO. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA FINS DE PROTESTO. ART. 517, § 2o, DO CPC. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. 1.1. Nesta via recursal, a agravante pleiteia a reforma da decisão para determinar a inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes do SERASA, mediante transmissão eletrônica de dados, por meio do Sistema SERASAJUD, a teor do que dispõe o artigo 782, §3o do CPC, bem como determinar a emissão da certidão de inteiro teor em nome do executado para fins de protesto. 1.2. De acordo com o agravante, há de se verificar que não houve pagamento voluntário e muito menos as demais medidas de constrição patrimonial se mostraram frutíferas, pois bens penhoráveis não foram encontrados. Dessa forma, em vias de satisfazer a tutela creditícia perseguida, entende não restar outra alternativa ao demandante que não forçar o pagamento por meio da inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 2. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de o magistrado adotar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Porém, referida norma não deve ser aplicada de forma absoluta, devendo guardar relação com a medida a que se pretende alcançar. 2.1. O art. 782, §3o, do CPC, possibilita ao juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, em caso de requerimento da parte. Por sua vez, o §4o do mesmo dispositivo legal dispõe que a inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. 2.2. A norma enuncia uma faculdade do Juízo em determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, devendo a negativação ser realizada pelo exequente e, somente em caso de impossibilidade da inscrição, de forma supletiva, caberia ao Juízo determiná-la. 2.3. Desta forma, a interpretação adequada do art. 782, §3o, do CPC, não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito na hipótese em que não se evidencia qualquer fato impeditivo para que o agravante, alcance o resultado pretendido por vias próprias. 2.4. Precedente: "(...) 1. A interpretação adequada do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito na hipótese em que inexiste impedimento para que o credor o faça pessoalmente. 2. A referida medida coercitiva deve ser realizada pelo juízo apenas de forma supletiva, ou seja, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito seria possível pelo magistrado, apenas quando evidenciada a impossibilidade de o próprio credor promovê-la (...)." (07216203120188070000, Rel. Maria De Lourdes Abreu 3a Turma Cível, DJE 20/05/2019). (...) 4. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1695467, 07434683520228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, considerando a possibilidade de o próprio exequente agravante realizar a inscrição do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado. Sob outro enfoque, não se verifica presente o perigo de demora no aguardo do mérito recursal, pois não há comprovação de que os agravados estariam dilapidando o patrimônio ou tentando fraudar a execução. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte executada, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator